Tribunal: TJDFT
Processo: 0707147-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707147-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELLEN RODRIGUES NUNES DE FARIA AGRAVADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Internação – Tratamento Psiquiátrico – Coparticipação – Tema Repetitivo 1.032 do Superior Tribunal de Justiça – Probabilidade de Provimento – Ausente – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Vislumbro não haver o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, conforme consta dos autos, o juízo da Vigésima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília indeferiu o pedido de tutela de urgência para a determinar que a parte ré promova o custeio integral, pelo prazo necessário, de internação clínica para fins de tratamento psiquiátrico, na forma prescrita pelo médico solicitante, nos seguintes termos: “(...) Para a concessão da liminar pleiteada, necessário que se verifique a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. Conforme se extrai do narrado na inicial e documento juntados, a empresa ré teria informado que o custeio integral da internação para tratamento psiquiátrico limita-se a 30 dias, exigindo-se, em período subsequente, a coparticipação. De acordo com o artigo 16, inciso VIII, da Lei 9.656/98, a coparticipação no custeio de internação decorrente de tratamento psiquiátrico que ultrapasse 30 (trinta) dias é admissível, desde que haja previsão contratual, uma vez que destinada à manutenção do equilíbrio contratual entre as partes, no custeio do plano de saúde. Ainda, o STJ possui entendimento no sentido de que não são abusivas as cláusulas de coparticipação para internações decorrentes de transtornos psiquiátricos que superem o limite de 30 (trinta) dias: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - AÇÃO DE COBRANÇA EM REGRESSO - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA, NA ORIGEM, ANTE A ENTÃO REPUTADA ABUSIVIDADE NA LIMITAÇÃO DE COBERTURA APÓS O TRIGÉSIMO DIA DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA - INSURGÊNCIA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE VOLTADA À DECLARAÇÃO DE LEGALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE PLANO DE SAÚDE QUE ESTABELECE O PAGAMENTO PARCIAL PELO CONTRATANTE, A TÍTULO DE COPARTICIPAÇÃO, NA HIPÓTESE DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR SUPERIOR A 30 DIAS DECORRENTE DE TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS.1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015: 1.1 Nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro.2. Caso concreto: Inexistindo limitação de cobertura, mas apenas previsão de coparticipação decorrente de internação psiquiátrica por período superior a 30 dias anuais, deve ser afastada a abusividade da cláusula contratual com a consequente improcedência do pedido veiculado na inicial.3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.809.486/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 16/12/2020.) Assim, não se pode concluir, nesta sede de cognição sumária, que a conduta atribuída à ré, à luz dos fundamentos fáticos e jurídicos em que se ampara a postulação, seria, de plano, abusiva, o que constitui óbice ao reconhecimento da presença de um dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência reclamada. Dessa forma, está ausente a probabilidade do direito pleiteado, na forma exigida pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, de maneira que o indeferimento da antecipação de tutela é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. CONCEDO a gratuidade de justiça. (...)” Conquanto a parte agravante tenha logrado êxito em demonstrar a necessidade de internação clínica para fins de tratamento psiquiátrico, conforme relatório médico juntado, no presente caso, não vislumbro ser provável o provimento do recurso, considerando-se a tese repetitiva firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "Nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro." (Tema Repetitivo 1032) Neste juízo de cognição sumária, próprio dos pronunciamentos provisórios, reputo ser necessário oportunizar o Contraditório e Ampla Defesa, atentando-se para a ausência de juntada do instrumento contratual, o qual regula a relação jurídica entre as partes, ainda mais levando-se em conta a rápida tramitação dos Agravos de Instrumento perante essa relatoria. Ressalvo que o entendimento poderá ser revisto por ocasião do julgamento colegiado, quando a questão será submetida à apreciação dos pares, após o devido contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso, bem como juntar os documentos que reputar indispensáveis à análise do mérito recursal.. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator